Tribunal: TJPA
Processo: 0805018-02.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10837 - Corrupção ativa
Data de julgamento: 2023-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805018-02.2023.8.14.0000

PACIENTE: ELCINEI FONSECA FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS CRIMINAL PROCESSO Nº 0805018-02.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0804598-38.2023.8.14.0051

IMPETRANTES: DR. GABRIEL DE RESENDE BRAGA – OAB/PA 28.205 E DR. ALEX BRUNO BARRETO – OAB/PA 26.998

PACIENTE: ELCINEI FONSECA FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE

SANTARÉM

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: HABEAS CORPUS CRIMINAL. CORRUPÇÃO ATIVA. PLEITO DE CUSTÓDIA PRÓXIMO À FAMÍLIA. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO ESPECIAL. POLICIAL MILITAR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador ___________________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS CRIMINAL PROCESSO Nº 0805018-02.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0804598-38.2023.8.14.0051

IMPETRANTES: DR. GABRIEL DE RESENDE BRAGA – OAB/PA 28.205 E DR. ALEX BRUNO BARRETO – OAB/PA 26.998

PACIENTE: ELCINEI FONSECA FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE

SANTARÉM

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de ELCINEI FONSECA FERREIRA, contra ato do Juízo da Vara da Vara Criminal da Comarca de Santarém.

De acordo com a impetração, no dia 23/03/2023 a polícia militar efetivou a custódia do Paciente após abordagem em um veículo, o qual teria sido usado para o suposto cometimento de um homicídio na cidade de Santarém-PA.

Relatam que durante a audiência de custódia o demandante informou ser soropositivo, tendo a defesa requerido que o mesmo fosse custodiado no batalhão da polícia militar daquela Comarca, o qual foi indeferido pelo Juízo singular que determinou sua imediata remoção para o Centro de Recuperação Anastácio das Neves (CRCAN), na Comarca de Santa Izabel-PA, localizado longe de seu domicílio e consequentemente de seus familiares.

Por tais razões, pugnam pela concessão de liminar, para determinar que o coacto fique custodiado na Comarca de Santarém e no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos a esta Relatoria com pedido de liminar o qual foi indeferido, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

O Juízo Originário prestou as informações na data de 18/04/2023 por meio do Ofício nº016/2023 – GJ (ID 13707527).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

O direito do custodiado de ter suas reprimendas executadas onde reside sua família não é absoluto, cabendo ao magistrado fundamentar devidamente a sua decisão, analisando a conveniência e a real possibilidade e necessidade da transferência, definindo sobre o cumprimento da pena em local longe do convívio familiar.

No caso em análise, conforme as informações prestadas pela autoridade coatora o demandante é Policial Militar e o Centro de Recuperação Anastácio das Neves – CRCAN é o único estabelecimento próprio no Estado do Pará para acolhimento de policiais militares infratores.

Portanto, havendo fundamentação idônea para a relativização do direito do apenado, não há motivos para concessão da ordem, conforme entendimento jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. TRANSFERÊNCIA DO APENADO PARA OUTRA COMARCA. DIREITO NÃO ABSOLUTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O direito do preso de ter suas reprimendas executadas onde reside sua família não é absoluto, cabendo ao magistrado fundamentar devidamente a sua decisão, analisando a conveniência e real possibilidade e necessidade da transferência, definindo sobre o cumprimento da pena em local longe do convívio familiar. Precedentes. 2. Na hipótese, demonstrou-se a conveniência da efetivação da transferência para a administração penitenciária de outra unidade federativa, em face da ausência de estabelecimento prisional adequado ao regime em que o Paciente cumpre sua pena, no caso o semiaberto, no Estado de residência dos seus familiares, o que constitui fundamento válido para negativa do pedido de transferência. 3. Não sendo a oitiva direito absoluto do Apenado, não há falar em violação dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. 4. Agravo regimental desprovido."(AgRg no HC n. 613.769/DF, Sexta Turma, Relatora Ministra Laurita Vaz, DJe de 3/3/2022)

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente mandamus e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 29/06/2023